Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. ARROLAMENTO DE BENS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. EFEITOS PARA TERCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO.ÔNUS DA PROVA DO RÉU. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. CORRETA FIXAÇÃO.
1. Embora o recurso adesivo tenha sido interposto dentro do prazo legal para as contrarrazões, a manifestação anterior de acatamento à sentença impossibilita o seu conhecimento. Precedentes.
2. A matéria suscitada exclusivamente em sede de apelação configura inovação recursal, sendo vedada a sua apreciação, sob pena de supressão de instância.
3. Não se aplica o prazo decadencial ou prescricional ao direito de buscar a declaração de nulidade do negócio jurídico simulado. Isso ocorre porque, em casos de nulidade absoluta, o ato jurídico é considerado inválido desde a sua origem, sendo insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo ou pela vontade das partes.
4. A dação em pagamento é um instituto jurídico utilizado para a quitação de uma dívida, onde o devedor oferece um bem em substituição ao pagamento em dinheiro, nos termos do art. 356, do CC. Contudo, quando essa dação é disfarçada como uma venda, com o intuito de ocultar a verdadeira natureza da transação ou de fraudar direitos de terceiros, configura-se uma simulação.
4. As provas constantes dos autos, como a lavratura simultânea das escrituras de doação e compra e venda, a discrepância significativa entre os valores declarados e o pagamento em espécie, demonstram que a transação foi simulada, configurando um negócio jurídico destinado a disfarçar a quitação de dívida. Assim, se os réus apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a manutenção da sentença resistida é medida que se impõe.
4. O valor utilizado para o cálculo dos honorários de sucumbência reflete a fração do imóvel efetivamente discutida no processo e, consequentemente, o proveito econômico almejado pelas partes.
5. Recurso adesivo das partes autoras não conhecido. Apelo das partes rés conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido.